Tribunal: TJDFT
Processo: 0727836-74.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. FIGURA PRIVILEGIADA. REINCIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. TENTATIVA. PROXIMIDADE DE CONSUMAÇÃO. REDUÇÃO MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A aplicação do privilégio previsto no artigo 155, § 2o, do Código Penal pressupõe a presença de dois requisitos: a primariedade e o pequeno valor da coisa subtraída. No caso dos autos, o apelante é reincidente específico em crime de furto, não fazendo jus ao benefício.
2. A fração de diminuição da pena pela tentativa deve guardar relação com o iter criminis percorrido pelo agente, sendo que, no caso, o crime chegou próximo de sua consumação, de modo que deve ser aplicada a diminuição da pena no patamar mínimo legal de 1/3 (um terço)
3. Recurso conhecido e improvido.